Tribunal: TCU
Processo: 046.313/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2692/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.313/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jean Carlos Batista (XXX.198.274-XX); Jose Carlos Leal Neto (XXX.877.983-XX); Juliana Pinho de Araujo Abreu (XXX.721.656-XX); Marcelo da Silva Galdino (XXX.929.963-XX); Michel Washington Calabria Cardoso (XXX.288.252-XX); Patricia Aparecida Muller Rabak (XXX.959.979-XX); Rafael Saffer Medvedovski (XXX.477.620-XX); Rafaela Sousa Argones (XXX.902.755-XX); Valeria Barreto da Silva Risso (XXX.990.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.